Tribunal: TJMT
Processo: 1016888-67.2021.8.11.0015
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016888-67.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRELINO CIRQUEIRA PENHA - CPF: 036.610.171-44 (APELANTE), EVERSON MARIO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 061.721.971-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO CARLOS NUNES BRAGA - CPF: 062.184.301-62 (APELANTE), LUCAS AGNELO FARDIM - CPF: 979.029.691-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE JULIANO BARBOSA - CPF: 011.574.121-65 (TERCEIRO INTERESSADO), JOVELINO DA SILVA PLAQUI - CPF: 037.562.941-61 (TERCEIRO INTERESSADO), B. F. D. S. - CPF: 059.507.521-55 (VÍTIMA), SHEILA APARECIDA FAZOLO - CPF: 723.166.671-04 (VÍTIMA), Jéssica Luzia dos Santos (ASSISTENTE), EDSON BORGES DOS SANTOS - CPF: 016.919.121-40 (ASSISTENTE), EMERSON ARAUJO VILASIM - CPF: 918.128.441-15 (ASSISTENTE), RONALDO LUZIA DOS SANTOS - CPF: 002.490.361-26 (ASSISTENTE), RONALDO LUZIA DOS SANTOS - CPF: 002.490.361-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRELINO CIRQUEIRA PENHA - CPF: 036.610.171-44 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DINIZ ALVES PEREIRA - CPF: 051.464.261-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILSON TOMAZ DOS SANTOS - CPF: 600.808.419-53 (VÍTIMA), GILSON GUSTAVO FAZOLO DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
1.

CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
. EXCLUSÃO. IMPERTINÊNCIA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO OU SUBMISSÃO A PERÍCIA.
2.

PENA-BASE
. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. NEGATIVAÇÃO ESCORREITA DOS VETORES CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
2.1.
REPROVABILIDADE DA CONDUTA ACENTUADA.
2.2.
PREJUÍZOS DE ORDEM PATRIMONIAL E PSICOLÓGICA QUE EXCEDEM O COMUM DOS CASOS.
3.

INCIDÊNCIA CUMULATIVA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA
. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO CONJUNTA FUNDAMENTADA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. APELO
DESPROVIDO
EM
PARCIAL SINTONIA
COM O PARECER.

1.
O reconhecimento da majorante de emprego de arma de fogo (§ 2º-A, inc. I) independe de apreensão ou submissão do artefato à perícia
, bastando que tal circunstância seja inferida a partir de outros meios de prova igualmente idôneos, a exemplo das declarações da vítima.
Inteligência do Enunciado nº. 1 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.1.
Agredir as vítimas do gênero masculino com coronhadas, chutes e “pisões” no pescoço, amarrar as mãos delas e fazê-las rastejar até o banheiro da residência refletem a
maior desvalor da conduta, autorizando a depreciação da vetorial culpabilidade.

2.2.
Por extrapolarem os efeitos ordinariamente previstos pelo legislador, a mudança da família vitimada para outro imóvel (dado o temor de nova investida criminosa) e a notícia de que a filha do casal, com 12 anos de idade à época do episódio, precisou se submeter a tratamento psicológico tamanho o trauma sofrido, constituem fundamentos adequados e idôneos para negativar as consequências do crime e justificar o incremento da pena-base.

3.

As particularidades do caso concreto, destacado pelo
modus operandi
da conduta – roubo praticado por três sujeitos, com emprego de uma faca e uma arma de fogo, restrição à liberdade das vítimas por mais de oito horas, agressões físicas, subjugação das vítimas do sexo masculino e ameaças constantes de decepar os dedos das mãos delas –, constituem fundamentação idônea da aplicação cumulativa das causas de aumento de pena no crime de roubo (§ 2º e § 2º-A).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Everson Mário da Silva
e
João Carlos Nunes Braga
foram condenados à pena individual e identificada de
14 anos, 2 meses e 19 dias
de
reclusão
em regime
fechado
, e ao pagamento de
33 dias-multa

e indenização
às vítimas no valor mínimo de
R$ 20.000,00
, por praticarem o crime de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas, Restrição à Liberdade das Vítimas, Emprego de Arma Branca e Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, § 2º, inc. II, V e VII e § 2º-A, inc. I, por três vezes, na forma do art. 70, ambos do CP) (ID 147615430).

Inconformados, buscam a
exclusão da majorante de arma de fogo
(§ 2º-A, inc. I), dada a falta de apreensão e submissão do artefato a perícia e a
redução da pena-base
, argumentando que a sentença carece de fundamentos precisos para negativar as vetoriais
culpabilidade
e
consequências do crime
.

Por fim, caso o primeiro pleito não seja atendido, pugnam o afastamento da aplicação cumulativa e sucessiva das causas de aumento de pena elencadas no § 2º e § 2º-A, ante a “
ausência da devida fundamentação
” (ID 147615486).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo (ID147615490).

Nesta instância, a d.
PGJ
lançou parecer pelo
parcial provimento
do recurso (ID 153064675),

conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Apelação Criminal – Sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, condenando os
APELANTES
pela prática do delito tipificado pelo
art. 157, § 2º, incisos II (concurso de agentes), V (restrição de liberdade das vítimas) e VII (emprego de arma branca), § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c.c art. 70 (por quatro vezes), ambos do CP, às penas de 14 (quatorze) anos, 02 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como ao pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de reparação dos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP –
Inconformismo da defesa
:
1.
O afastamento das circunstâncias negativadas pela magistrada a quo: “CULPABILIDADE” e “CONSEQUÊNCIAS DO CRIME”, readequando a pena-base.
2.
A redução da pena-base – alegado aumento desproporcional à luz da jurisprudência pátria.
3.
O afastamento da majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do CP (emprego de arma de fogo), por ausência de comprovação de uso do artefato durante a execução do crime.
4-
O afastamento de uma das majorantes
emprego de arma de fogo
ou
emprego de arma branca
– utilizadas de forma cumulativa sem a devida fundamentação.
Com parcial razão à defesa
. Regularidade na exasperação da pena-base – circunstâncias judiciais que extrapolam o tipo penal – pena calculada de forma escorreita e devidamente fundamentado pelo juiz de piso – observância das disposições do artigo 59 do CP – critérios da razoabilidade, proporcionalidade e princípio da individualização da pena – Enunciado nº 39 TJMT – precedentes jurisprudenciais – manutenção da causa de aumento “emprego de arma de fogo” – prescindibilidade de apreensão de arma de fogo para configuração do delito – declaração firme e coesa das vítimas relatando o uso de arma de fogo – jurisprudência corroborativa – Enunciado n° 01 TJMT – aplicação cumulativa, em concurso, das causas de aumento, embora possível, que não restou devidamente fundamentada e justificada – necessidade de migração do “emprego de arma branca” para a primeira fase, mantendo-se o “emprego de arma de fogo” na terceira etapa dosimétrica, por ser a que mais aumenta a pena – art. 68, parágrafo único, do CP e Enunciado nº 32/TCCRTJMT.
Pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL do recurso
” (Destaque original).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras,

Infere-se dos autos que na noite de 3.9.2021,
Everson Mário da Silva
,
João Carlos Nunes Braga
e outros dois indivíduos
entraram na residência em que estavam
Gilson Tomaz Santos
, a esposa e os dois filhos do casal e, mediante grave ameaça exercida com emprego de
arma branca
(faca) e
arma de fogo
(não apreendida), e restrição à liberdade das vítimas por quase
oito horas
, subtraíram uma caminhonete, aparelhos celulares, televisores, joias, um videogame, um micro-ondas, um violão e outros objetos da família.

Diante desse cenário, eles foram denunciados e, mais tarde,
condenados
nas sanções do crime de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas, Restrição à Liberdade das Vítimas, Emprego de Arma Branca e Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, § 2º, inc. II, V e VII e § 2º-A, inc. I, por três vezes, na forma do art. 70, ambos do CP). Cada um foi apenado com
14 anos, 2 meses em 19 dias de reclusão
em regime
fechado
e o pagamento de
33 dias-multa
e indenização às vítimas no valor mínimo de
R$ 20.000,00
(ID 147615430).

É o relato do essencial.

I.
CAUSA DE AUMENTO DE PENA – EMPREGO DE ARMA DE FOGO

O reconhecimento da majorante de emprego de arma de fogo do crime de roubo (art. 157, § 2º-A, inc. I, CP)
independe
da apreensão do artefato ou de sujeição à prova de natureza técnica para comprovar seu potencial lesivo, bastando que seu emprego seja inferido a partir de
outros
elementos de convicção igualmente idôneos.

Eis o consolidado no Superior Tribunal de Justiça: “
É entendimento desta Corte ser prescindível a apreensão da arma de fogo empregada no crime de roubo, desde que outros elementos de prova, tais como a prova testemunhal, permitam concluir pelo efetivo uso quando do cometimento do delito, tal como ocorrido na espécie
”
(AgRg no AREsp 1660264/TO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJE 7.8.2020).

Nossa Corte Estadual segue a mesma linha de pensamento:

“Estando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo descrito na denúncia, é inadmissível que a versão apresentada pelo réu se sobreponha à declaração segura da vítima e o reconhecimento fotográfico, suficientes para ensejar a condenação. 2) A
incidência da majorante do uso de arma prescinde de apreensão e perícia do objeto, sobretudo, quando comprovado, por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas
” (RAC 1007920-64.2021, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3ª Câmara Criminal, DJ 12.12.2021). Destaquei.

A temática, inclusive, está amparada no
Enunciado nº. 1 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
”.

Na hipótese,
as vítimas enfatizaram que os apelantes se valeram de
pelo menos
um
instrumento bélico
para atemorizá-las.

Tanto na sede da autoridade policial como em Juízo, o cônjuge-varão assegurou que em torno de 20h, estava na sala da sua casa quando os apelantes entraram “
arrebentando a porta
” e, com uma
arma de fogo em punho
, ordenaram que ele se deitasse no chão. Frisou que os apelantes “
miraram o artefato na sua cabeça”
, que aparentava ser uma pistola de cor preta
(ID 147615271).

Por sua vez, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima
Sheila Aparecida Fazolo
disse que “
no
dia dos fatos, estava dormindo, oportunidade em que ouviu um barulho e, ao levantar-se para verificar o que estava acontecendo, foi abordada por um dos assaltantes, o qual
mirou a arma em seu rosto
e ordenou que deitasse no chão da sala, onde seu marido já estava rendido
”.

Ela também descreveu que após se juntar ao marido, “
o criminoso foi até o quarto de sua filha que, à época, possuía apenas 12 (doze) anos, e a colocou deitada ao lado deles. Posteriormente, ao chegar na casa, o filho foi rendido no portão da residência e ato contínuo, todos foram levados ao banheiro, tendo seu marido e seu filho sido amarrados no chão
”. Detalhou que “
os assaltantes foram bastante agressivos, colocando a arma na cabeça, utilizando faca e os agredindo fisicamente
”.

Assinalou que após ameaçarem levar a filha dela caso nenhum dinheiro fosse entregue, eles colocaram todos os objetos dentro da caminhonete da família. Dois deles fugiram a bordo do veículo, enquanto o terceiro indivíduo permaneceu no imóvel vigiando e consumindo drogas até 4h da manhã, quando finalmente foi embora.

Por fim, rememorou que “
um dos assaltantes pegou uma faca na cozinha e ameaçou cortar o dedo do seu marido e de seu filho e, embora não tenham cortado ninguém, ficaram com a faca em mãos os ameaçando
” (ID 147615271).

No mesmo compasso, endossando a informação de que o crime patrimonial foi cometido com
emprego de arma de fogo
, vale conferir alguns trechos das declarações, também colhidas na etapa processual, da vítima
Gilson Gustavo Fazolo dos Santos
:

“No dia do fato, cheguei em casa por volta das 22h e fui abordado pelos criminosos que já estavam em casa e haviam rendido minha família; meu pai estava amarrado e deitado de barriga para baixo no chão. Um criminoso me abordou e, quando entrei em casa, vi outros dois. Também fui amarrado e colocado no chão, porém, depois, todos nós fomos colocados dentro do banheiro. Depois disso, chegou um quarto assaltante. Os criminosos fizeram diversas ameaças, inclusive, de cortar o meu dedo para conseguir acessar a minha conta bancária. Um deles até pegou uma faca na cozinha e ficou com ela em punho. Eles também agrediram fisicamente meu pai e eu.
Os assaltantes portavam uma arma de fogo tipo pistola
e, após subtraírem os objetos, três fugiram na caminhonete do meu pai, tendo um deles ficado na casa vigiando a gente, sendo que, por volta das 4h, um dos sujeitos que foragiu retornou para buscar aquele que ficou vigiando” (ID 147615271). Destaquei.

Como se nota, o acervo probatório está
repleto
de elementos demonstrando que os apelantes não só realizaram a figura criminosa, como empregaram
arma de fogo
para garantir o sucesso da subtração patrimonial e reduzir consideravelmente a capacidade de resistência daquela pacata família.

Nesse ponto, é interessante recordar que nos delitos patrimoniais, geralmente praticados às ocultas, a
palavra
da
vítima
assume especial importância, sobretudo quando coerentes entre si e harmônicas com os demais elementos do acervo probatório, como é o caso dos autos.

C
onforme já decidido por esta Corte em outras oportunidades, “e
m se tratando de crime contra o patrimônio, geralmente praticado na clandestinidade, com violência e ameaça, a palavra da vítima possui fundamental importância para a condenação
”
(RAC 0008456-36.2015, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2ª Câmara Criminal, DJE 7.2.2022).

É certo, por outro lado, que o apelante
João Carlos
permaneceu em silêncio nas duas etapas da
persecutio criminis
e o apelante
Everson
, apesar de admitir a participação no evento, garantiu o grupo se valeu apenas de um simulacro de arma de fogo durante a empreitada criminosa.

Porém, quando cotejada com as firmes declarações das vítimas, tal negativa se afigura
insuficiente
para afastar o reconhecimento da majorante em debate, afigurando-se isolada e sem respaldo algum no conjunto fático-probatório.

Sob essa perspectiva,
é interessante anotar que os apelantes,

em clara inobservância ao disposto no art. 156 do CPP, sequer se deram ao trabalho de arrolar testemunhas ou produzir provas de outra natureza que respaldassem a mencionada negativa, o que só reforça a impossibilidade de exclusão da majorante.

Logo, sabendo-se que as palavras das vítimas assumem especial relevância em infrações dessa natureza, e que os elementos de prova angariados nos autos, consoante exposto acima, apontam com absoluta segurança o emprego de arma de fogo durante a subtração criminosa,
deve ser
mantida
a majorante descrita no inc. I do § 2º-A do art. 157 do CP.

II.
PENA-BASE

O
preceito secundário da norma
prevê pena de 4 a 10 anos de reclusão, e multa.

Na espécie, após depreciar os vetores
culpabilidade
,
circunstâncias
e
consequências do crime
, o Juízo
a quo
oficiante impôs a reprimenda basilar em
6 anos, 4 meses e 25 dias de reclusão e 15 dias-multa
.

No ponto de interesse, confira-se:

“
Quanto à

culpabilidade
,
reprovável, tendo em vista que os criminosos agrediram as vítimas homens com coronhadas, chutes, pisões no pescoço, bem como amarram-nas e fizeram elas se rastejar até o banheiro da residência, sendo a conduta merecedora de elevada censura, pois extrapola o comum à espécie
(...). Acerca das circunstâncias,
devem ser valoradas negativamente, visto que o crime foi praticado mediante concurso de agentes e com restrição da liberdade da vítima
.
Relativamente às
consequências
, tenho que são desfavoráveis ao agente, em razão do trauma sofrido pelas vítimas, haja vista que, conforme relataram, a adolescente que presenciou os fatos necessitou de acompanhamento psicológico, além de terem se mudado de casa, passando a pagar aluguel e viverem atemorizados pelo acontecimento de algo semelhante novamente
.
Diante de tais considerações, fixo a
pena-base em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos” (ID 147615430). Destaquei.

Premissas em mesa, c
onsoante registrado em recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, “
a
culpabilidade, para fins do art. 59 do Código Penal, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do acusado. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito
” (AgRg no AREsp 2120306/RN, DJE 27.6.2022).

No caso em foco, as coronhadas, os chutes e os “pisões” no pescoço sofridos por pai e filho, que tiveram as mãos amarradas e foram obrigados a rastejar até o banheiro da residência. Tais fatores denotam a exagerada subjugação/humilhação a que as vítimas foram submetidas e revelam um
maior desvalor da conduta
, merecendo uma censura para além da prevista pelo legislador. Logo, escorreita a negativação da
culpabilidade
.

De igual modo, a mudança da família vitimada para outro imóvel, dado o temor de nova investida criminosa, e a notícia de que a vítima com 12 anos de idade à época do episódio precisou se submeter a tratamento psicológico, tamanho o trauma sofrido, demonstram que a ação delitiva provocou desdobramentos duradouros, caracterizados pelo terror permanente e mudanças na rotina de vida.

Tais efeitos, em linha oposta àquela sustentada nas razões recursais,
não podem ser considerados ínsitos à espécie delitiva
e, portanto, legitimam a depreciação das
consequências do crime
.

Em hipótese análoga, já decidiu a Corte Cidadã:

“A circunstância judicial consequências do crime deve ser entendida como o resultado da ação do agente.
A avaliação negativa da referida vetorial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, em decorrência da ação do réu, as vítimas ficaram abaladas emocionalmente, desenvolvendo desde então insônia e problemas outros, o que justifica, como dito no decisum reprochado, a elevação da pena-base
. III - A jurisprudência desta Corte Superior entende que o abalo emocional sofrido pela vítima justifica a valoração negativa da vetorial das consequências do crime. Confira-se: ‘As instâncias de origem sopesaram de forma desfavorável as consequências do crime, tendo em vista a influência da prática do delito na vida pessoal e profissional da vítima, consubstanciada na desmotivação e insatisfação com o trabalho, além da insônia de que foi acometida’ (AgInt no AREsp n. 819.188/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016). Agravo regimental desprovido” [AgRg no REsp n. 1.979.499/MT, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª Turma, DJE 3.5.2022]. Destaquei.

Nesse quadro, considerando que a valoração negativa dos vetores
culpabilidade
e
consequências do crime
está alicerçada em fundamentação concreta e idônea, apta o bastante para justificar o incremento da pena basilar, deve ser
mantida
a sentença em mais esse ponto.

III. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA – APLICAÇÃO CONJUNTA

O episódio criminoso contou com a participação de um
razoável número de agentes
(três ou mais), que se valeram de ao menos uma faca e uma arma de fogo para atemorizar as vítimas, dentre elas, uma menina de 12 anos de idade à época.

A restrição ao
jus ambulandi
da família se estendeu por oito horas,
período muitíssimo superior ao necessário à consecução do delito
, e,
mesmo sem oferecerem resistência,
pai e filho foram covardemente agredidos pelos apelantes, que a todo tempo ameaçavam cortar o dedo do filho caso ele não indicasse seus dados bancários.

Apenas a caminhonete e três aparelhos celulares da família foram recuperados.

As particularidades do caso concreto,
destacado pelo
modus operandi
da conduta –
grande comparsaria, período excessivo de restrição à liberdade das vítimas e emprego de violência física desnecessária contra as vítimas –,
extrapolam
a normalidade e autorizam, nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP,
a
aplicação conjunta das majorantes insertas no § 2º e § 2º-A do art. 157 da legislação de regência
.

Ilustrando o raciocínio, eis o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“Quanto à dosimetria da pena, constata-se que a Corte local adotou entendimento que se coaduna com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal,
é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais
(AgRg no HC n. 644.572/SP, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no HC n. 776.257/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 7.11.2022). Destaquei.

“A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais (AgRg no HC n. 644.572/SP, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021). Assim,
é legítima a aplicação cumulada das majorantes, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, destacado especialmente por elementos como o modus operandi do delito
.
9. No presente caso, dada a gravidade em concreto do delito, tendo em vista notadamente a participação de pelo menos três envolvidos e do efetivo emprego de arma de fogo, justificada a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento, não havendo qualquer ilegalidade
” (...). (AgRg no AREsp n. 2.127.610/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE de 22.8.2022). Destaquei.

Portanto, como as
particularidades
descritas acima refletem o intenso grau de reprovação da conduta e reclamam, portanto, um apenamento mais rigoroso, elas constituem fundamentos
concretos e suficientes
para a incidência cumulativa das duas causas de aumento.

Isto posto e em
parcial

sintonia
com o parecer,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023